Tribunal: CARF
Processo: 12269.000040/2008-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-26
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12269.000040/2008-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2004-000.075 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de dezembro de 2023
Recorrente
ASSOCIACAO BENEF E DE ASSIST EDUC DO RGS - ACIRGS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/08/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA
PROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA MULTA PELA FALTA DE
DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS GERADORES.
Declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal,
deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de declaração dos
fatos geradores correspondentes na GFIP.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
PRINCIPAIS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, no que se refere ao auto de infração por
descumprimento de obrigação acessória, em virtude da falta de informação de
fatos geradores de contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade
benigna deve ser aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na
legislação revogada (§§ 4o ou 5o do artigo 32 da Lei no 8.212/1991) e aquela
estabelecida no art. 32-A da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008,
convertida no inciso II do Lei no 11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, exceto em relação aos pontos em que se discute o mérito do
lançamento das correspondentes obrigações principais; para, na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial para que a multa aqui controlada seja comparada, no intuito de se aferir a
retroatividade benigna da norma, àquela instituída pelo artigo 32-A da Lei 8.212/91.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12269.000040/2008-55
Fl. 486
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.075 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000040/2008-55

Régis Xavier Holanda – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis Xavier
Holanda (Presidente)..
Relatório
Cuida o presente de lançamento (DEBCAD 37.140.035-0) para exigência de multa
por descumprimento de obrigação acessória, mais especificamente por ter a empresa deixado de
declarar em GIFP parte dos valores pagos a segurados empregados e contribuintes individuais.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 22/23.
O sujeito passivo impugnou o lançamento às fls. 173/186.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre/RS julgou
procedente o lançamento às fls. 337/441, por meio do acórdão assim ementado:
Auto de Infração - AI n° 37.140.035-0
Constitui infração à legislação previdenciária a apresentação da Guia de Recolhimento
ao Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Cientificado do acórdão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
recurso voluntário às fls. 353/375.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti, Relator.
Da admissibilidade
O contribuinte tomou ciência do acórdão de julgamento de impugnação em
14/4/09 (fl. 500) e apresentou seu recurso tempestivamente em 14/5/09 (fl. 528). Todavia, o
recurso deve ser apenas parcialmente conhecido, conforme exposto a seguir.
Do mérito.
Do contexto
Como bem relatado pela instância a quo,
“...empresa não informou nas GFIP's parte de valores pagos a segurados empregados e
contribuintes individuais a título de:
a) serviços prestados por contribuintes individuais, não relacionados na folha de
pagamento (REC);
b) pagamentos efetuados a empregados por serviços extras (RFF);
c) pagamentos efetuados a titulo de ajuda de custo a contribuintes individuais (AJC);
Fl. 487
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.075 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000040/2008-55

d) pagamentos efetuados a titulo de ajuda de transporte tanto a empregados quanto a
contribuintes individuais (AJT);
e) pagamentos efetuados a título de preparação de material didático tanto a empregados
como a contribuintes individuais (PMD);
f) pagamento efetuado a titulo de 13° salário aos empregados (13).
A autuada reconhece, de forma expressa, que não prestou as informações relativas ao
13° salário (13) e, de forma, tácita as informações relativas aos pagamentos efetuados
aos contribuintes individuais por serviços prestados. não relacionados na folha de
pagamento (REC) e os pagamentos aos empregados por serviços extras (REF).”
Em seu recurso, a autuada traz uma série de argumentos voltados a atacar a
decisão a quo tanto na forma, quanto no conteúdo. Vejam-se, segundo os tópicos do recurso:
II. DO DIREITO - A) DA IMUNIDADE DA RECORRENTE E DA AUSÊNCIA
DE BASE PARA APLICAÇÃO DA MULTA SANCIONATÓRIA. Nesse ponto,
sustentou a recorrente fazer jus à imunidade tributária a teor do artigo 195, § 7o da
CRFB/88, fazendo com que inexista contribuição devida que devesse ter sido
declarada em GFIP.
II. DO DIREITO – B) PRELIMINAR – DA NULIDADE DA DECISÃO
RECORRIDA
FACE
A
VIOLAÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DO
CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. Já aqui, sustentou que a decisão
recorrida, ao fundamentar seu entendimento acerca da natureza remuneratória da
ajuda de custo no § 4o do artigo 201 da CRFB/88, teria se valido, impropriamente,
de dispositivo incongruente com a situação fática analisada, fazendo com que a
autuada não fosse capaz de conhecer, com precisão, a infração que lhe foi
imputada.
II. DO DIREITO - C) DA INAPLICABILIDADE DA MULTA AO CASO EM
TELA. Aqui, a recorrente dedicou-se a sustentar a natureza não remuneratória dos
valores que usou chamar de reembolsos, já que seriam, segundo entende, verbas
indenizatórias e, mais a frente, pugnou para que fossem aplicados os incisos I e III
do artigo 112 do CTN, quanto à interpretação da lei que verse sobre penalidades.
III) DO DIREITO - D) DA INOCORRÊNCIA DO PRETENSO FATO
GERADOR. Nesse tópico, procurou atacar os levantamentos que constaram no
processo de constituição das correspondentes obrigações principais. Foram eles:
LEVANTAMENTO AJT, LEVANTAMENTO AJC e LEVANTAMENTO
PMD.
III) DO DIREITO - E) DA IDONEIDADE DOS RECIBOS PARA FINS DE
COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DOS PAGAMENTOS EFETUADOS
PELA RECORRENTE. Nesse momento, a recorrente se insurgiu quanto à
exigência formulada no sentido de que, em se tratando de reembolso com
despesas de deslocamento, juntamente com o recibo firmado pelo
empregado/contribuinte individual deveria acompanhar o bilhete (passagem)
fornecido pela empresa de transporte. Alegou que essa exigência, ou melhor, esse
documento (bilhete de passagem), diria respeito à questão que envolve a relação
entre empresa e trabalhador, em nada afetando a que existe entre o Fisco e o
Contribuinte.
Fl. 488
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.075 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000040/2008-55

III) DO DIREITO - F) DA EXACERBADA PENALIDADE APLICADA. Por
fim, embora tenha insistido na não incidência do tributo sobre as verbas apontadas
pelo Fisco, asseverou que “ainda que tivesse ocorrido, o que se admite ad
argumentandum tantum, em hipótese alguma justificaria tamanha penalidade”.
Consoante se denota do Termo de Encerramento da Ação Fiscal de fl. 20, os fatos
geradores citados acima teriam sido apurados ou nos autos dos DEBCAD 37.140.034-1
(contribuição da empresa e terceiros – proc. 12269.000042/2008-44) ou nos do de no
37.140.036-8 (contribuição dos segurados – proc. 12269.000039/2008-21).
No que toca ao processo 12269.000042/2008-44, cumpre registrar que o
lançamento correspondente voltou-se à cobrança das contribuições previdenciárias a cargo da
empesa e daquelas destinadas a terceiros incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais lançadas nas folhas de pagamento e
declaradas em GFIP pela recorrente.
Nesse sentido, tenho que a multa em tela, por se tratar de omissão quanto a
informar os dados de todos os fatos geradores em GFIP, não guarda relação com as obrigações
principais exigidas no procedimento acima citado.
É dizer, com isso, que a multa aqui controlada encontra-se associada ao processo
12269.000039/2008/21 - também de minha relatoria e julgado nesta mesma assentada - que
cuidou de fatos geradores não declarados em GFIP, além de exigir a contribuição a cargo
dos segurados obrigatórios não retidas ou recolhidas ao erário.
Com efeito, todas as alegações voltadas a defender a não incidência das
contribuições sobre tais pagamentos não serão aqui enfrentadas, uma vez que já foram abordadas
quando do julgamento do processo citado ao norte, oportunidade em que o colegiado houve por
bem negar provimento ao recurso do autuado neste tópico. Nesse rumo, o conhecimento do
recurso dar-se-á de forma apenas parcial.
Por outro lado, no que tange ao argumento de que a multa se deu em patamar
exacerbado, em razão do qual pleiteou o seu afastamento, é de se notar que o lançamento tomou
como esteio o § 5o do artigo 32 da Lei 8.212/91, hoje revogado.
Com a edição da Medida Provisória 449/2008 houve significativa alteração na
sistemática de aplicação dessa multa, impondo-se seja verificado tratar-se, ou não, de sua
aplicação retroativa com fulcro no artigo 106, II do CTN.
Nesse particular, trago à colação – e adoto como razões de decidir - a integra do
voto condutor da lavra do Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, no julgamento do acórdão
de no 9202-009.700, de 23/8/21, nos seguintes termos:
No mérito, a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado refere-se exclusivamente à
aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista as alterações promovidas na Lei no
8.212/1991 pela MP no 449/2009, convertida na Lei no 11.941/2009.
Convém repisar no procedimento fiscal que culminou na presente autuação por
descumprimentos de obrigações acessórias pela falta de informação de fatos geradores
em GFIP foram também efetuados os lançamentos para a exigência das obrigações
principais correlatas.
É fato que em situações como a retratada nos autos, esta Câmara Superior de Recursos
Fiscais – CSRF vinha se posicionando no sentido de que a retroatividade benigna
deveria ser aplicada a partir da comparação entre o somatório das multas previstas no
inciso II do art. 35 e nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/1991, na redação anterior à
Fl. 489
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2004-000.075 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 12269.000040/2008-55

MP 449/2008, e a multa prevista no art. 35-A da mesma lei, acrescentado pela Medida
Provisória referida, convertida na Lei no 11.941/2009, conforme estabelecido na
Portaria PGFN/RFB no 14/2009. Esse entendimento havia inclusive sido pacificado na
esfera administrativa, com a edição da Súmula CARF no 119.
Ocorre que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por meio da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, incluiu a matéria aqui tratada na lista de dispensa
de contestar e recorrer, em virtude da jurisprudência pacificada no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que, em relação às obrigações principais, a
retroatividade benigna deve ser aplicada considerando-se a redação do art. 35 da Lei
8.212, de 1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, porque, de acordo com o entendimento da Corte Superior,
o novel dispositivo caracteriza-se como norma superveniente mais benéfica em matéria
de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN.
Ademais, o entendimento contido na Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME foi
reafirmado pelo PARECER SEI No 11.315/2020/ME.
Em vista disso, a Súmula CARF no 119 foi cancelada e esta CSRF passou a entender
que não mais caberia proceder à comparação proposta no Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional.
Desse modo, como estamos diante de lançamento de obrigações acessórias, o mais
coerente é que para o cálculo da multa mais benéfica seja considerado o dispositivo
voltado para infração de mesma natureza que, em se tratando da apresentação de GFIP
com informações não correspondentes a todos os fatos geradores de contribuições
previdenciárias (prevista anteriormente § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/1991), é o art. 32-
A da mesma lei, na redação dada pela Lei no 11.941/2009.
Em vista disso, como foi esse o entendimento consubstanciado na decisão recorrida,
entendo pela manutenção dessa decisão.
Forte no exposto, CONHEÇO parcialmente do recurso, exceto em relação aos
pontos em se discute o mérito do lançamento das correspondentes obrigações principais; para, na
parte conhecida, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para que a multa aqui controlada seja
comparada, no intuito de se aferir a retroatividade benigna da norma, àquela instituída pelo
artigo 32-A da Lei 8.212/91.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 490
DF CARF MF
Original